Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECADÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ARTS. 487, INCISO II, E 1.015, INCISO II, DO CPC. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE MENOR. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. RETRATAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 166, § 5o, DO ECA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. PEDIDO TEMPESTIVO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.
1. Nas decisões interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, como nas hipóteses de prescrição e decadência – caso da situação em tela –, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las, segundo inteligência dos arts. 487, inciso II, e 1.015, inciso II, ambos do CPC.
2. A entrega voluntária pela mãe ou gestante de seu filho ou recém-nascido para adoção em procedimento assistido pela Justiça da Infância e da Juventude foi introduzida no ECA, em seu artigo 19-A, pela Lei no Lei 13.509/17. Contudo, é possível aos genitores exercer o arrependimento no prazo de dez (10) dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar, a teor do art. 166, § 5o, in fine, do ECA.
3. Se a prática do ato processual dependa de providência ou informação da parte representada pelo defensor público, este deverá ser intimado para tanto, possuindo prazo especial – em dobro – para todas as suas manifestações processuais, a contar da sua intimação pessoal, que se fará por carga, remessa ou meio eletrônico, a teor do art. 186, § 1o, c/c 183, § 1o, do CPC, e 152, § 2o, do ECA.
4. Constatada a tempestividade do pedido de retratação à entrega voluntária, proposto pela Defensoria Pública dentro do prazo legal, impõe-se a reforma da decisão resistida para, afastando a decadência, determinar a retirada do nome da menor do cadastro de adoção e entrega imediata aos cuidados da genitora, em atenção à manifestação de vontade, ao equilíbrio emocional e ao melhor interesse da criança.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.